Tribunal: TJES
Processo: 5000762-58.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000762-58.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON RUFINO
RECORRIDO: JANIO ALVES HILARIO e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

(Visto em Inspeção)

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Em síntese, o magistrado julgou procedente o pleito autoral e, i
rresignado, o recorrente interpôs recurso inominado.

Pois bem.
É cediço que, de acordo com o artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

In casu
, considerando que o recorrente foi intimado da sentença no dia 28/03/2019 (ID 470885) e que o protocolo do recurso se deu no dia 16/04/2019 (ID 470886), o prazo de dez dias foi superado, restando o recurso intempestivo, conforme certidão de ID 470887.

Portanto,
ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade - tempestividade,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.